Tribunal: TJPA
Processo: 0867034-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867034-93.2022.8.14.0301

APELANTE: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS EM TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO E IMINENTE DE EXIGÊNCIA FISCAL. INVIABILIDADE DA SEGURANÇA PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada e cassou a liminar anteriormente deferida.

2. A recorrente objetiva evitar a cobrança de ICMS em transferências interestaduais de rebanhos entre propriedades de sua titularidade, situadas no Estado do Pará e no Estado de Mato Grosso, alegando a inexistência de fato gerador do tributo e citando reiteradas decisões favoráveis do Tribunal em casos análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se, à luz do mandado de segurança preventivo, há demonstração inequívoca de ato concreto e iminente da autoridade coatora que justifique a concessão da segurança para afastar a cobrança do ICMS em transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança preventivo, nos termos da Constituição Federal (art. 5º, LXIX) e da Lei nº 12.016/2009, exige a demonstração de ato concreto, iminente e específico que represente ameaça real a direito líquido e certo. A ausência de ato administrativo delimitado e identificável torna inviável a concessão da ordem.
5. No caso, a recorrente não aponta ato concreto de exigência do ICMS pela autoridade tributária, limitando-se a narrar receio genérico de cobrança futura em operações de transferência de bens entre seus estabelecimentos.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, bem como o teor da Súmula 166, reconhece que não incide ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma vez que não ocorre circulação econômica de mercadorias. Contudo, a ausência de ato coator específico inviabiliza o cabimento do mandado de segurança preventivo, conforme precedentes da Corte Superior (STJ, AgInt no REsp 1945760/MT; STJ, AgInt no MS 25.563/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "O mandado de segurança preventivo é incabível quando não há demonstração de ato administrativo concreto e iminente, configurando ameaça real e palpável ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante."
2. "A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ, salvo disposição em contrário amparada por ato administrativo específico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula 166/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/08/2022; STJ, AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23660694)

interposto por
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA
, em face da Decisão monocrática de ID n. 23069649, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença
a quo
, que denegou a segurança pleiteada, cassando a liminar anteriormente deferida, em sua totalidade, eis que incabível no presente caso a garantia de transferência de mercadorias entre seus diversos estabelecimentos, dentro e fora do Estado do Pará, sem que o fisco proceda à cobrança de ICMS, posto que, em não havendo a transferência de propriedade dos referidos bens, não há que se falar em incidência do referido imposto.

Aduz que a decisão vergastada ignorou todas as decisões anteriormente proferidas por este Egrégio Tribunal, bem como a legislação de regência, em total desrespeito ao direito líquido e certo que assiste à agravante.

Ademais, defende que a alegação de que o mandamus serviria como salvo conduto a evento futuro e incerto seria a confirmação de inobservância aos documentos acostados, pois restou claro que o único fim do Mandado de Segurança é possibilitar a transferência de gado entre propriedades da Impetrante sem ser compelida a pagar um imposto que é indevido.

Ainda, reitera que a prova documental do alegado justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo estaria materializada nos documentos comprobatórios colacionados aos autos e, sobretudo, a citação de inúmeros julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, onde resta evidente a contumácia do Fisco em descumprir as ordens dessa Corte de Justiça, insistindo na cobrança de ICMS nas operações de transferência de estoque entre estabelecimentos do mesmo proprietário.

Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de proceder a cobrança ou exigência de recolhimento ICMS nas operações de transferência interestadual de rebanho de propriedade da Impetrante, entre estabelecimentos desta, do Estado do Pará para o Estado de Mato Grosso, permitindo o regular trânsito dos animais sem o recolhimento deste tributo, bem como não embarace a transferência dos animais como forma de forçar o pagamento do ICMS.

Contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 24221448)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de transferência de mercadorias entre os diversos estabelecimentos da agravante, dentro e fora do Estado do Pará, sem que o fisco proceda à cobrança de ICMS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23069649):

“(...) Mérito

O mandado de segurança preventivo é uma ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra a ameaça de lesão por ato de autoridade pública (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei n.º 12.016/2009). Trata-se de uma medida preventiva, cujo propósito é impedir a prática de um ato que possa, em breve, ferir o direito do impetrante. No entanto, para que o mandado de segurança seja admitido, é essencial que o direito ameaçado seja líquido e certo, ou seja, evidente, direto e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Para a impetração do mandado de segurança preventivo, exige-se que a ameaça de lesão ao direito seja iminente e identificável, estando vinculada a um ato concreto e específico de autoridade coatora. Dessa forma, o impetrante deve indicar com precisão o ato administrativo ou a atividade estatal cuja prática se busca evitar, sob pena de a ação ser considerada incabível pela ausência de ameaça efetiva e concreta.

No caso em análise, a empresa busca evitar a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos, mas não aponta um ato específico e delimitado por parte da autoridade tributária que indique a iminência dessa cobrança. A simples intenção genérica de prevenir a exação tributária, sem a identificação de um ato certo e concreto, fragiliza o cabimento do mandado de segurança preventivo, pois não se verifica a presença de um ato coator iminente e específico contra o qual a tutela jurisdicional de urgência poderia ser eficaz.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que, para a admissibilidade do mandado de segurança preventivo, é indispensável que o ato impugnado esteja, pelo menos, delineado e que a ameaça à legalidade e ao direito líquido e certo seja real e palpável. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversas ocasiões, tem negado seguimento a mandados de segurança preventivos genéricos, justamente pela ausência de um ato administrativo que efetivamente represente uma violação iminente ao direito alegado.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Do ponto de vista tributário, a exigência de ICMS nas operações de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é um tema polêmico. Em tese, o ICMS incide sobre operações que envolvem circulação econômica de mercadorias, caracterizada pela transferência de propriedade com intuito comercial. No entanto, a jurisprudência e a doutrina têm entendido que a simples movimentação de bens de um estabelecimento para outro, sem mudança de titularidade, não caracteriza fato gerador do ICMS.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 166 do STJ, que prevê que não há incidência de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma vez que não ocorre, nessa hipótese, a circulação de mercadoria no sentido jurídico-tributário exigido para a configuração do fato gerador.

Dessa forma, a alegação de que há uma possível cobrança indevida de ICMS nessas operações é relevante do ponto de vista material, mas a ausência de um ato administrativo específico e iminente de exigência do tributo torna inviável a concessão do mandado de segurança preventivo.

Nesse sentido destaco trecho da sentença recorrida (Id. 19175984):

“(...) Isto porque, no caso em questão, muito embora o impetrante tenha questionado na exordial a ilegalidade de supostas cobranças do tributo, não indicou o ato certo e delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado a seu direito líquido e certo, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus diversos estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar e que, assim, estaria violando seu direito líquido e certo, limitando-se, a, repita-se, genericamente, pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de sua propriedade entre seus próprios estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, proibindo o Estado de autuar ou executar o impetrante ou inscrevê-lo em cadastros de inadimplentes e negar-se a emitir certidões com efeitos negativos em razão dos débitos dessa natureza. (...)”

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora ( AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes. [...] ( AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DAS EMPRESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. A propósito, esta Corte Superior já consolidou entendimento de que, para o cabimento da impetração, o impetrante deve comprovar a atuação do Fisco que viole seu direito líquido e certo, sendo incabível a impetração visando coibir, de maneira genérica, a prática de qualquer ato futuro e incerto pela autoridade coatora, que poderia lesar direito da impetrante. Precedentes: RMS 64.328/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020 e AREsp 1.562.579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019. 5. Agravo Interno das empresas a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 1.434.113/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

Dessa forma, em que pese as alegações trazidas pela parte recorrente, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo recursal.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, para a impetração do mandado de segurança preventivo, exige-se que a ameaça de lesão ao direito seja iminente e identificável, estando vinculada a um ato concreto e específico de autoridade coatora, devendo o impetrante indicar com precisão o ato administrativo ou a atividade estatal cuja prática se busca evitar, sob pena de a ação ser considerada incabível pela ausência de ameaça efetiva e concreta.

Dessa forma, no caso em análise, a impetrante busca evitar a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos, mas não aponta um ato específico e delimitado por parte da autoridade tributária que indique a iminência dessa cobrança.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2025